Tribunal: STF
Processo: ADI 1262
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-19
Data de publicação: 1995-04-19

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Município.  Alterações.  Plebiscito.  Art. 18, par. 4.,  da
Constituição Federal.
          Ação  Direta de Inconstitucionalidade  do art. 2. da Lei n.
498,  de 21.12.1992, do  Estado de Tocantins,  na parte em que, dando
nova  redação ao inciso IX  do art. 4.  da Lei n. 251, de 20.02.1991,
alterou  a  origem  do  desmembramento,  a  área,  os  limites  e  as
confrontações do município de Cariri do Tocantins.
1.         Havendo a norma  impugnada efetuado tais alterações, sem a
previa consulta plebiscitaria, de que  trata o par. 4.  do art. 18 da
C.F., defere-se a medida cautelar de suspensão de sua eficacia, até o
julgamento  final  da  ação,  ja  que  preenchidos  os  requisitos da
plausibilidade  jurídica ("fumus boni iuris") e do risco da demora no
processamento ("periculum in mora").
2.         Precedente: ADIn n.  1.034/TO (DJ de 15.04.1994, p. 08047,
Ementario n. 1740-01).